Tribunal: TJSP
Processo: 0007751-78.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007751-78.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MAURO
CORREIA FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007751-78.2020.8.26.0344 -Voto no 15696
2
Agravo de Execução Penal no 0007751-78.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Mauro Correia Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15686
Agravo em execução. Decisão que indefere livramento
condicional. Ausência de cumprimento do requisito
objetivo. Necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para a
concessão da benesse. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por MAURO
CORREIA FILHO (fls. 01/08) em face da r. decisão de fls. 254, mantida às fls.
256, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, por ausência de
cumprimento do requisito objetivo.
Sustenta o agravante, em síntese, preencher os requisitos
legais para a obtenção da benesse, aduzindo que o indeferimento se baseou no artigo
83, inciso V, do Código Penal, não podendo haver a aplicação em desfavor do
reeducando as leis 11.464/07 e 13.344/2016, posto que o crime por ele praticado
ocorreu em data anterior a vigência da referida Lei. Ainda, reitera que a prática de
falta grave não interrompe prazo para fins de livramento condicional, além de alegar
que o início de cumprimento de pena teria se dado em 23 de novembro de 2005.
Em contraminuta, o parquet bateu pelo não provimento do
pedido recursal (fls. 215/218).
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
268/269), pelo improvimento do agravo, e os autos vieram conclusos para
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007751-78.2020.8.26.0344 -Voto no 15696
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento,
Isto porque o agravante cumpre pena por latrocínio, com
término de cumprimento de pena previsto para 30 de agosto de 2033, e é reincidente,
devendo, assim, obedecer ao previsto no art. 83, V, do CP, consistente no
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, para fins de livramento condicional.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que as leis 11.464/07 e
13.344/2016 não geram qualquer interferência ao presente caso.
O indeferimento do benefício do livramento condicional pelo
juízo de piso se deu com base no cálculo de pena de fls. 204/209, o qual indica que o
agravante somente possuirá o requisito para a benesse em 05 de janeiro de 2026.
Ademais, tem-se que o início de cumprimento de pena datou
dia 20 de setembro de 2010, uma vez que fora descontado o tempo de cumprimento
da pena pelo delito de roubo (cf. fl. 179).
Anote-se que os dias remidos pelo agravante foram
considerados no momento do cálculo da pena.
Sendo assim, de rigor o indeferimento do pedido.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente
agravo em execução interposto pelo sentenciado MAURO CORREIA FILHO,
mantendo-se integralmente a r. decisão atacada, como posta.
Reinaldo Cintra
Relator